Tribunal: TJMT
Processo: 1060120-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060120-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), J. MARTINS DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 32.949.042/0001-60 (RECORRIDO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1060120-69.2024.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ISAIAS ALVES DE SOUZA.

Recorrido:
J MARTINS DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. COBRANÇA SUPERIOR AO ANUNCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa e condenou a fornecedora à restituição em dobro do valor cobrado a maior, mas afastou a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o valor anunciado e o efetivamente cobrado configura violação a direitos da personalidade capaz de gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, sem prova de humilhação, vexame ou violação relevante a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A ausência de comprovação dos transtornos alegados inviabiliza a reparação extrapatrimonial, conforme precedentes jurisprudenciais (STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.453555-3/001, j. 22.10.2020).

Juros moratórios e correção monetária são consectários legais de ordem pública, passíveis de fixação ou adequação de ofício, sem configuração de julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023).

Nas condenações por danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do desembolso (Súmula 54/STJ) e os juros moratórios fluem desde a citação (CC, art. 405).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade, não se configurando pela simples cobrança indevida ou divergência entre preço anunciado e preço cobrado.

A correção monetária sobre restituição de valores pagos indevidamente em contrato incide a partir do desembolso, conforme Súmula 54 do STJ.

Os juros moratórios em obrigações contratuais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A fixação ou alteração de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 300770881, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de R$ 37,78 (trinta e sete reais e setenta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo índice IPCA, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, desde a data do desembolso.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Configuração do dano moral;

2)

Violação aos princípios da informação e da transparência.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção do recurso, suscitada pelo reclamado, visto ter sido concedida a gratuidade da justiça ao recorrente na decisão prolatada no ID 300770894, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, em 24/08/2024, às 15h34, o reclamante, ao passar pela BR-070, visualizou uma propaganda de combustível que anunciava óleo diesel ao custo de R$ 6,09 (seis reais e nove centavos) por litro.

Em razão da oferta, inferior aos preços praticados pelos postos concorrentes, decidiu abastecer seu veículo, totalizando 29,45 litros, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Contudo, constatou que havia sido cobrado valor superior ao devido, pois, se aplicado corretamente o preço de R$ 6,09, o total seria de R$ 179,35 (cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Verificou-se, ainda, que na bomba de combustível o preço registrado era de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), distinto do valor anunciado, configurando propaganda enganosa e cobrança abusiva. A diferença apurada foi de R$ 20,65 (vinte reais e sessenta e cinco centavos), quantia que deve ser restituída em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Cumpre esclarecer que o dano sofrido pelo promovente não decorreu apenas da não aquisição do produto nas condições anunciadas e da propaganda enganosa, mas também da violação do Código de Defesa do Consumidor e dos prejuízos imateriais experimentados. Houve dor e angústia diante do desrespeito à sua dignidade, honra e imagem, bens jurídicos que devem ser reparados.

A demandada, por sua vez, alega que as placas informativas afixadas nas bombas de combustível, bem como a nota fiscal juntada pelo autor, demonstram que o abastecimento foi realizado com Diesel S-10, cujo preço, para pagamento no cartão de crédito, era de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos) por litro. Afirma não haver divergência entre o valor cobrado e o valor anunciado, inexistindo, portanto, irregularidade ou propaganda enganosa.

Pois bem, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de indenização por danos morais, em razão da frustração e do transtorno alegadamente causados por propaganda enganosa.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em concreto, observa-se que, embora o reclamante sustente ter sofrido abalo moral, não comprovou os alegados transtornos e frustrações decorrentes da propaganda enganosa.

A mera alegação de abalo moral, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para ensejar a responsabilização da parte demandada.

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade. No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada sua dignidade ou honra, tampouco que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, pois os fatos narrados na inicial não se revelam aptos a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que resultem em angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

A propósito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INVALIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Quanto à aventada propaganda enganosa, tal alegação não foi minimamente comprovada. Sendo assim, o autor não se desincumbiu do ônus a ele atribuído pela norma insculpida no artigo 373, I, do CPC. Não se sustentam as alegações relativas à suposta propaganda enganosa, com base nas provas dos autos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.453555-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020) (grifei).

Ademais, o demandante sequer demonstrou ter envidado esforços para a solução administrativa da controvérsia diretamente junto à demandada, o que evidencia a ausência de diligência mínima para a resolução prévia do conflito e fragiliza a pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
.

Em atenção ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Logo,
a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO, e,
de ofício
,
determino que a correção monetária incida a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025